Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745071-71.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: CONCEICAO DIAS DOS SANTOS DECISÃO Conforme se verifica, houve determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão pendente de julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria desta Turma Recursal o trânsito em julgado da decisão do STJ relativa ao tema afetado (1.009/STJ). Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão destes autos virtuais, com fundamento art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1009, objeto dos Recursos Especiais no 1769306/AL e no 1769209/AL. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito